Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD E E-SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ.RESOLUÇÂO No 595 de 21/11/2024. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. MEDIDA ONEROSA E EXCEPCIONAL. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO. PESQUISA AOS SISTEMAS AO LONGO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS. ALVARÁ JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DIRETA A EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PELO EXEQUENTE. MEDIDA BASTANTE ABRANGENTE E INÓCUA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pesquisa de vínculo empregatício do Executado via sistemas PREVJUD e e-Social mostra-se inviável, diante da não previsão normativa de utilização desses sistemas para fins de busca de ativos do devedor.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ.
3. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, deve ser utilizado para fins de acesso imediato a informações em ações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS. Como consta, expressamente, da página do CNJ na internet, “Reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud).”.
4. Além disso, a Resolução no 595 de 21/11/2024, do CNJ – que trata da padronização dos exames periciais nos benefícios previdenciários por incapacidade e sobre a automação nos processos judiciais previdenciários e assistenciais, por meio do PREVJUD, menciona expressamente, no art. 3o, a utilização do sistema para fins previdenciários e assistenciais.
5. No caso concreto, faz-se necessário demonstrar a aceitação da medida de rastreamento e constrição de ativos financeiros pelos países estrangeiros que o credor menciona, a saber, Estados Unidos, Portugal, Panamá e Uruguai. Na hipótese, o pleito foi deduzido de forma genérica, não merecendo deferimento.
6. Também ausente a informação de qual instituição financeira se requer a pesquisa, mormente quando não se sabe se a justiça do país estrangeiro tem acesso a sistema de busca de ativos similar ao da justiça brasileira, a exemplo do Sisbajud, que informa todas as instituições financeiras com quem o Executado possui vínculo.
7. Em regra, o país estrangeiro exige algum procedimento legal específico de reconhecimento da decisão do Brasil para que possa ser nele executada, tornando a medida pleiteada onerosa e excepcional.
8. O pedido de autorização, via alvará judicial, para notificação direta às empresas e instituições apontadas pelo Exequente assemelha-se a um cheque em branco.
9. Somente quando verificados indícios da utilidade da medida, deve o magistrado deferi-la e o ônus da demonstração cabe ao requerente.
10. No caso concreto, várias das medidas deferidas ao longo do processo demonstram que a ora pleiteada seria inócua, pois o Agravante já obteve boa parte das informações sobre os bens do Executado, mediante pesquisas aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros, além de ofícios a diversas instituições.
11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.